Tribunal: TJMT
Processo: 1026012-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026012-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 864.387.781-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026012-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO

EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
, contra acórdão que desproveu seu recurso de agravo de instrumento.

A embargante alega omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Alega omissão em relação as decisões e jurisprudências colacionadas nas razões recursais.

Assevera ser tempestivo o pedido de troca de perito, pelo fato de somente em 15 de julho de 2024 ter tomado conhecimento da atitude da má-fé, parcialidade do perito, e neste ponto não houve manifestação o acórdão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos dos declaração para sanar os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
, contra acórdão que desproveu seu recurso de agravo de instrumento.

A embargante alega omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Alega omissão em relação às decisões e jurisprudências colacionadas nas razões recursais.

Assevera ser tempestivo o pedido de troca de perito, pelo fato de somente em 15 de julho de 2024 ter tomado conhecimento da atitude da má-fé, parcialidade do perito, e neste ponto não houve manifestação o acórdão.

Eis o trecho da decisão embargada:

“Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão

que rejeitou a impugnação e manteve o perito nomeado pelo juízo.

Para melhor compreensão, necessário fazer um breve retrospecto das decisões e atos que antecederam a impugnação do perito.

Extrai-se dos autos principais que a prova pericial foi deferida e nomeado como perito o Dr. Flávio Riberio de Mello, CRM 0967 MT, em 14/11/2023 (id. 134231444-autos principais), as partes foram intimadas da decisão, apenas a agravada indicou o assistente técnico e apresentou quesitos. (id. 136651458-autos principais), o perito apresentou propostas de honorários (id. 137285801-autos principais).

Ainda em 2023 as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, oportunidade em que a agravada pleiteou a redução, e a agravante manteve-se silente.

Foi acolhida a impugnação aos honorários periciais e determinado o depósito no prazo de 15 (quinze) dias, o que foi atendido pela agravada. (id. 143324417-autos principais)

As partes foram intimadas a respeito da perícia a ser realizada em 13/08/2024 às 14h. (id. 149015463-autos principais)

Quando intimada para comparecer na perícia designada para 13/08/2024 a agravada impugnou a nomeação do perito, trazendo praticamente os mesmos argumentos deste recurso.

A Magistrada rejeitou a impugnação, que é objeto do presente recurso:

“(...)

Conforme reconhece a parte em sua manifestação, o perito a ser nomeado deve ser da confiança do Juízo e ser especializado, ou seja, possuir capacidade técnica para o trabalho a ser desenvolvido, que é o caso do perito em discussão, haja vista que há anos realiza perícias judiciais em processos jurisdicionados por esta magistrada, agindo sempre com zelo e precisão.

É certo, portanto, que a existência de anulação de alguma perícia em grau de recurso não tem o condão de, por si só, desqualificar o trabalho ou inviabilizar a nomeação do profissional, até porque este Juízo irá analisar o Laudo Pericial em consonância com as demais provas constantes dos autos e entendimento jurisprudencial, especialmente das Cortes superiores, não estando restrita ao resultado, conforme disposição legal contida no artigo 371, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que embora o artigo 468, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de substituição do perito, in casu não há falta de conhecimento ou qualificação técnica/científica, tampouco motivo legítimo.

Quanto à alegação de que o perito, no passado, fez parte da diretoria da Unimed Cuiabá, tal fundamento não indica o comprometimento da imparcialidade do profissional, que tem atuado com esmero no desenvolvimento dos trabalhos perante este Juízo, sendo certo que as regras dispostas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, não se aplicam ao caso em questão.

Posto isto, rejeito a impugnação e mantenho o perito nomeado.”

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

A agravante foi regularmente intimada em 2023 do deferimento da perícia e nomeação do perito e se manteve inerte, novamente intimada a respeito da proposta de honorários periciais, nada manifestou.

Quando intimada para comparecer na perícia designada para o dia 13/08/2024 às 14h, é que apresentou impugnação.

Muito embora a Juíza tenha apreciado o pedido, cuja decisão é objeto do agravo, a matéria encontra-se preclusa, uma vez que a indicação do perito ocorreu em 2023 e não foi impugnada à época.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se, por analogia, a Súmula 356/STF.

2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC, arts. 138, III, § 1º, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.

3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.

4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores, respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de 2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida.

5. Dessa forma, a averiguação da nulidade do laudo pericial dependeria de seu reexame e ter-se-ia que avaliar as provas dos autos em relação à qualificação profissional do perito e suas condições técnicas para produzir o laudo, o que, in casu, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INFERÊNCIA DAS RAZÕES DE RECORRER - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA - IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO EXPERT APENAS APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO - PRECLUSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
- "Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto." (STJ - AgRg no Ag: 1413832/PA).
- Não se vislumbra ausência de dialeticidade quando as Razões Recursais indicam a irresignação da parte Recorrente com a Decisão, havendo cotejo entre os fundamentos do Instrumentos e o Decisum guerreado.
- "O litigante deverá impugnar a nomeação do perito escolhido na primeira oportunidade, dentro do prazo de 15 quinze dias, conforme estabelecido pelo art. 465, § 1º, do CPC. Nesse sentido, apresentada impugnação à capacitação do perito somente após a elaboração do laudo pericial, o qual foi desfavorável à sua inicial, não há que se falar na realização de novo laudo, visto que a questão já se encontra atingida pelo manto da preclusão." (TJMG - Apelação Cível: 1.0000.24.044263-2/001). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.325359-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO PERICIAL - NULIDADE - SUSPEIÇÃO DO PERITO - IMPUGNAÇAO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
- De acordo com o art. 465, § 1º, I, do CPC, o prazo para as partes arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, é de quinze dias, contado da intimação do despacho de nomeação.
- O col. STJ firmou-se no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
- A ausência da impugnação específica no momento da nomeação do perito implica preclusão da oportunidade processual de arguir o seu impedimento ou suspeição, sendo descabida a arguição de nulidade da nomeação após produção da prova técnica de forma regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.274780-6/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024)

Portanto, a matéria encontra-se preclusa, não comporta reforma a decisão agravada.

Ficam prejudicados os demais argumentos do recurso.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.”

A embargante alega omissão porque não foram

enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo e sob o argumento de que somente
em 15 de julho de 2024 tomou conhecimento da atitude de má-fé, parcialidade do perito, e neste ponto não houve manifestação o acórdão
.

No caso, não há omissão, uma vez que o acórdão apreciou a lide e as provas existentes nos autos de acordo com o livre convencimento do julgador.

O acórdão expôs de forma cronológica e fundamenta, os motivos pelos quais reconheceu estar preclusa a impugnação do perito, uma vez que a nomeação ocorreu em 2023 e a ora agravante foi intimada à época e não se insurgiu oportunamente.

Portanto, não há os vícios mencionados, mas tentativa de rever o julgado conforme critério que aponta a embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

A pretensão de rediscutir a matéria decidida é inviável através dos embargos de declaração.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025